Tribunal: TJDFT
Processo: 0703358-66.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0703358-66.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARILDZETE DOURADO DE SOUZA BORGES APELADO: DISTRITO FEDERAL, MARCO LAZARO DIAS MOREIRA, MARILDZETE DOURADO DE SOUZA BORGES D E S P A C H O Verifica-se que a parte apelante interpôs recurso de apelação sem o recolhimento do preparo recursal, inexistindo nos autos decisão que lhe conceda os benefícios da gratuidade de justiça. Assim, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, efetue o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção. Decorrido o prazo sem manifestação, façam os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 17 de janeiro de 2026. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator